Tribunal: TJDFT
Processo: 0015097-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0015097-49.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL BATISTA DE SA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O ofício da COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de id 26330760 noticia o adimplemento das obrigações e a extinção das requisições, por sentença, conforme documentos de id 26330761 e 26330762. Intimados sobre a documentação (id 28136002), somente o DISTRITO FEDERAL se manifestou em id 28614215, requerendo a extinção da execução. Com efeito, satisfeitas as obrigações, DECRETO a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator